Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a menção ao processo de referência fora retificada pela Secretaria desta Turma e pelo agravante, permitindo adequada apreensão de a qual decisão se reporta o recurso, saneando a inconsistência havida, quanto ao mais, afere-se que do cotejo dos autos que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferindo as benesses da gratuidade de justiça que postulara, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator